Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710698-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDSON MATIAS CORTEZ D E C I S Ã O 1. Trata-se agravo de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID de origem 171817135) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Edson Matias Cortez, indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto de ativos financeiros em nome da parte agravada, via Sisbajud. Opostos embargos declaração pelo exequente (ID de origem 181295598), estes foram rejeitados (ID de origem 182013172). Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta Relatoria, por tratar-se de repetição do Agravo de Instrumento n. 0709788-88.2024.8.07.0000, conforme certificado ao ID 57038320. É o relato do necessário. Decido. 2. Em exame ao sistema informatizado desta e. Corte, observa-se que o presente recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado dias antes idêntico agravo de instrumento (autos n. 0709788-88.2024.8.07.0000), pela mesma parte. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT. Brasília, 20 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora